Tribunal: TJSP
Processo: 0040721-15.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE VALORES RECEBIDOS DE AÇÕES JUDICIAIS – INDÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – Devolução dos autos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) –

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE VALORES RECEBIDOS DE AÇÕES JUDICIAIS – INDÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – Devolução dos autos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) – Alteração do julgamento anterior, para adequá-lo, na forma do artigo 1.040, II, do CPC, somente para determinar, de ofício, no tocante à atualização monetária, a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E (IBGE), a partir da data em que ocorreram os descontos indevidos; e, no tocante aos juros moratórios, a incidência da mesma taxa utilizada pela Fazenda Pública Municipal para remunerar seu crédito tributário, a partir do trânsito em julgado.
Adequado o julgado, mantido o provimento do apelo dos autores, com observação.